Tribunal: TRF3
Processo: 0007427-80.2018.4.03.6181
Órgão julgador: , com quem
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
42/283)

0007427-80.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 9008

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, VIII, CPP. ART. 301, §1o DO CP. CRIME COMUM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

O crime previsto no caput do art. 301 é classificado como crime próprio, uma vez que só pode ser praticado por funcionário público que detenha a competência para emitir atestado ou certidão.

Por outro lado, o delito previsto no §1o do art. 301 do CP é autônomo em relação à figura típica do caput, e classifica-se como crime comum, de modo que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa.

Prescrição da pretensão punitiva com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito.

Recurso desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do Des. Fed. Relator, com quem votou o Des. Fed. Fausto De Sanctis, vencido o Des. Fed. Nino Told

Inteiro teor:
42/283)

0007427-80.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 9008

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, VIII, CPP. ART. 301, §1o DO CP. CRIME COMUM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

O crime previsto no caput do art. 301 é classificado como crime próprio, uma vez que só pode ser praticado por funcionário público que detenha a competência para emitir atestado ou certidão.

Por outro lado, o delito previsto no §1o do art. 301 do CP é autônomo em relação à figura típica do caput, e classifica-se como crime comum, de modo que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa.

Prescrição da pretensão punitiva com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito.

Recurso desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do Des. Fed. Relator, com quem votou o Des. Fed. Fausto De Sanctis, vencido o Des. Fed. Nino Toldo que dava provimento ao recurso em sentido estrito para afastar a recapitulação do crime e, consequentemente, o reconhecimento da prescrição, e determinava o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.